Tribunal: TJBA
Processo: 8032396-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8032396-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS VENANCIO Advogado(s): DERVANA SANTANA SOUZA COIMBRA (OAB:BA15655-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ CARLOS SANTOS VENANCIO contra decisão interlocutória proferida pela 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A. O agravante alega falha na gestão de conta vinculada ao PASEP, resultando no pagamento de valor irrisório por ocasião do saque. Requereu indenização de R$ 6.280,80. A decisão agravada reconheceu, de ofício, a inexistência de relação de consumo entre as partes e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica entre o titular da conta vinculada ao PASEP e o Banco do Brasil S.A. configura relação de consumo, a justificar a competência da Vara de Relações de Consumo, ou se se trata de matéria cível comum, de competência das Varas Cíveis. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Banco do Brasil S.A. administra as contas vinculadas ao PASEP por força de delegação legal, conforme previsto no art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, não havendo oferta voluntária de serviço ao mercado nem contratação direta entre as partes. A ausência de liberdade de escolha da instituição financeira e a compulsoriedade da vinculação ao Banco do Brasil inviabilizam o enquadramento da relação como consumerista, pois não se trata de prestação de serviço colocada à disposição no mercado. A legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder a ações sobre má gestão do PASEP não implica o reconhecimento de relação de consumo, conforme decidido pelo STJ no Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO). A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a competência das Varas de Relações de Consumo nas demandas envolvendo o PASEP, reconhecendo a competência residual das Varas Cíveis, nos termos do art. 68, I, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia. IV. DISPOSITIVO . Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; CF/1988, art. 24, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º e 3º; CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 64; LOJ/BA, art. 68, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1150); TJ-BA, AI nº 8035160-61.2025.8.05.0000, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, j. 30.09.2025; TJ-BA, AI nº 8000217-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, j. 08.07.2025; TJ-BA, AI nº 8003384-48.2022.8.05.0000, Rel. Des. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, j. 18.11.2024; TJ-BA, CC nº 8019795-06.2021.8.05.0000, Rel. Des. EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ, j. 08.07.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032396-05.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: LUIZ CARLOS SANTOS VENANCIO e como AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora